Tribunal: TJES
Processo: 0022821-88.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022821-88.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELANTE: ELKEM PARTICIPACOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Elkem Participações Indústria e Comércio Ltda. contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do TJES, que negou provimento às apelações interpostas. A embargante sustenta a existência de erro material na indicação de voto divergente da Desembargadora Janete Vargas Simões, apesar da conclusão unânime do julgamento, bem como a ocorrência de contradição no mérito quanto à manutenção da multa isolada em ausência de tributo devido. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material no acórdão quanto à indicação de voto divergente; (ii) determinar se há contradição no mérito da decisão ao manter multa isolada mesmo diante da inexistência de tributo a recolher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material fica evidenciado na divergência entre o conteúdo do acórdão, que menciona voto divergente da Desembargadora Janete Vargas Simões, e a parte dispositiva, que registra unanimidade no julgamento, impondo a correção textual para refletir com fidelidade a deliberação colegiada.

Não se constata contradição no mérito da decisão embargada, uma vez que o acórdão aplica expressamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a limitação da multa punitiva a 100% do valor do tributo, sendo inadmissível a rediscussão do mérito recursal por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O erro material no acórdão que indica voto divergente inexistente pode ser sanado por embargos de declaração.

A ausência de contradição no mérito impede a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

É legítima a aplicação da jurisprudência do STF que limita a multa punitiva a 100% do tributo, mesmo em caso de ausência de tributo devido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012799-88.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
ELKEM PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIA LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme narrado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ELKEM PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra o v. Acórdão de id. 4381102 proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos,
negou provimento às apelações interpostas
.

Em seu recurso (id. 4572396), a recorrente alega que o v. acórdão embargado contém
contradição e erro material
, especialmente no que se refere à menção de suposta divergência de voto da Desembargadora Janete Varga Simões, sem que tenha sido transcrito qualquer voto vencido, o que conflita com a declaração de julgamento unânime.

A embargante também sustenta a existência de contradição no mérito, ao reconhecer o caráter de multa isolada e, ainda assim, manter a sentença que reduziu a penalidade, mesmo diante da inexistência de imposto a ser recolhido.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios mencionados, reformando-se o acórdão para que seja provida a apelação.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

De fato, em um detido exame do acórdão embargado, constata-se a existência de erro material, eis que no corpo do acórdão há menção a voto divergente que teria sido proferido pela E. Desembargadora Janete Vargas Simões, ao passo que a conclusão e a parte dispositiva do
decisum
mencionam que o desprovimento dos recursos foram decididos à unanimidade.

Portanto, imperioso o provimento do recurso acerca destra questão para corrigir o erro material apontado.

Lado outro, não há que se falar em contradição no mérito da decisão embargada, haja vista que o v. acórdão foi expresso ao aplicar o posicionamento reiterado do E. STF, no sentido de limitar a fixação da multa punitiva em 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Neste ponto,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, a fim de sanar o erro material apontado no acórdão de id. 4381102, de modo que onde lê-se “Proferir voto escrito divergente”, leia-se “Proferir voto para acompanhar a relatoria”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)